Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.